Tribunal: STF
Processo: RE 1278892
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Mauro Londero Hoffmann, Elissandro Callegaro Spohr e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpõem recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. BOATE KISS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIOS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INVALIDADES NÃO CONSTATADAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECONHECIMENTO DE POSSÍVEL DOLO EVENTUAL NA CONDUTA DOS RÉUS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS AFASTADAS. JÚRI COMO GARANTIA INSTITUCIONAL. PRELIMINARES DESACOLHIDAS À UNANIMIDADE. 
    1. Diante do elevado número de vítimas (no caso, 878 ofendidos), não é inepta a denúncia que descreve de forma global os fatos ocorridos, sendo despicienda a repetição da narrativa para cada ofendido individualmente. Questão já decidida no âmbito desta Corte.
    A ausência de oitiva de algumas das vítimas, por si só, não conduz à impronúncia dos réus. Inteligência dos arts. 201, caput, e 401, § 1°, ambos do Código de Processo Penal. Invalidade rejeitada, que tampouco caracteriza “nulidade por acumulação”.
    2. Viável, no caso concreto, a habilitação de pessoa jurídica como assistente de acusação. Ação penal sui generis em que a associação dos familiares engloba as pessoas autorizadas a habilitarem-se como assistentes de acusação na forma dos arts. 31 e 268 do Código de Processo Penal.
    Inviabilidade de habilitação individual de cada familiar das vítimas. Solução prudencial, também considerando o vetor duração razoável do processo.
    Questão já apreciada por esta Corte. Nulidade afastada.
    3. Prescindível, no sistema penal brasileiro, a oitiva de todas as vítimas no curso da ação penal, mormente diante do elevado número de ofendidos, em que a oitiva de todas as vítimas prejudicaria a marcha processual e também a tramitação dos demais feitos de que se ocupa a Vara de origem. Julgando necessária a oitiva de alguma das vítimas que não depuseram em juízo, cabe à defesa arrolar as pessoas que queira ouvir, justificando a necessidade.
    Tratando-se de concurso formal de crimes, desnecessária, sobremaneira, a oitiva de todas as vítimas. No contexto de evento multitudinário, ouvidas 114 vítimas sobreviventes, ao longo de 31 audiências, o esgotamento do universo das 636 vítimas nesta condição não passaria de adição, sem acrescentar qualquer sentido relevante à narrativa processual. Questão já analisada nesta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nulidade rejeitada.
    4. A ausência da defesa do réu Elissandro em audiência para oitiva de testemunha por carta precatória na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, não configurou, em concreto, nulidade por cerceamento de defesa. Conforme as informações contidas nos autos, devido ao atraso da Magistrada que realizaria a solenidade, o advogado que patrocina a defesa de Elissandro retirou-se do Foro. Deste modo, pese a justificativa, não pode a defesa arguir nulidade para a qual contribuiu, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal. Se a oitiva da testemunha era tão relevante, cabia à defesa sopesar a possibilidade de permanência no local. Invalidade rechaçada.
    5. Autorização do Conselho da Magistratura de regime de exceção para a condução do presente processo, possibilitando que o Magistrado que preside a ação penal fosse ao juízo deprecado ouvir as testemunhas, não havendo nulidade a ser reconhecida. Solução prudencial que possibilita plena cognição ao juiz natural da causa. Ademais, a defesa não recorreu da decisão do Conselho da Magistratura, estando a questão fulminada pela preclusão.
    6. Ausência de omissão da sentença quanto à responsabilização penal de outros agentes. Decisão de pronúncia em que o Magistrado observou o disposto no art. 417 do Código de Processo Penal, tendo o Ministério Público ratificado as promoções de arquivamento e esclarecido que a instrução não trouxe elemento novo a modificar sua “opinio delicti”.
    Ademais, a responsabilização de terceiros já foi discutida nas instâncias cabíveis, com o arquivamento dos feitos. Ausência de nulidade a ser reconhecida.
    7. Pese a controvérsia, juridicamente viável imputação de homicídio tentado mediante dolo eventual, não havendo incompatibilidade a priori. Doutrina e jurisprudência. Não se trata, de todo modo, de impossibilidade jurídica do pedido.
    Precedentes das Câmaras Criminais e do Primeiro Grupo. Nulidade rejeitada.
    MÉRITO. PRONÚNCIA. DECISÃO POR MAIORIA. 
    8. Tipicidade subjetiva. Dolo eventual. Suporte fático que, no conjunto da obra, na pluralidade de consciências e vontades materializadas em ações e omissões, no plano geral do evento como apresentado, torna plausível a estrutura típica que vem de nortear o contraditório deste processo, não sendo possível descartar, a priori, que os réus tenham assumido o risco de produzir os resultados descritos na denúncia. Possibilidade de que os réus tenham assumido o risco do resultado morte dos presentes na Boate Kiss, que se renovava a cada atividade e que, na noite do fato, teria se incrementado (somando-se às condições prévias) pelo acúmulo de pessoas cuja aglomeração captura-se à vista desarmada e se exponenciou pelo manejo da pirotecnia. Risco, em tese, perceptível que, nada obstante, não teria afetado o desejo dos réus de que as coisas seguissem seu rumo, prosseguindo nas condutas perigosas de explorar de modo temerário um clube noturno e de realizar apresentações artísticas inerentemente arriscadas. Ausência de circunstâncias externalizadas que indubitavelmente apontassem a confiança dos réus de que não se produziriam as mortes, caso, como aconteceu, se desencadeasse um incêndio.
    9. Dolo eventual que pode ser evidenciado na conduta dos réus Elissandro e Mauro, que teriam concorrido para o crime supostamente implantando a espuma altamente inflamável e tóxica, contratando o show que sabiam incluir fogos de artifício, mantendo a casa noturna superlotada, sem condições de evacuação e segurança e equipe de funcionários sem treinamento obrigatório.
    10. Em relação aos réus Luciano e Marcelo, o agir mediante dolo eventual é plausível por terem, em tese, concorrido para o evento adquirindo e acionando, num local que conheciam bem, fogos de artifício para ambientes externos e direcionando o artefato aceso para o teto da boate, que distou, diante da coreografia, poucos centímetros, e foi o que iniciou a queima do revestimento inflamável.
    11. A análise conjunta das condutas imputadas aos réus, ainda que decotadas parte das imputações, permite que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, havendo elementos nos autos que tornam plausível a imputação de crimes dolosos contra a vida cometidos mediante dolo eventual.
    Razoável imputar, na situação concreta que se desenhou – com diversas condições letais como concausas (várias construídas assincronicamente) -, que as escolhas e condutas realizadas pelos réus tenham conformado uma decisão pela possível lesão à vida daqueles jovens.
    12. Tentativas de homicídio possíveis no caso em tela. A denúncia, no § 2° do item 1, descreveu que, dado início ao ato de matar as vítimas [desencadeado o fogo e a emissão de gases tóxicos], as mortes não se consumaram por circunstâncias alheias aos atos voluntários praticados pelos réus, “pois as vítimas sobreviventes conseguiram sair ou foram retiradas com vida da boate, sendo submetidas, outras tantas, a tratamento médico eficaz”. A imputação encontra guarida tanto na prova oral (vítimas e médicos), na reconstrução da dinâmica do evento, quanto nos autos de exame de corpo de delito e outros documentos, dando conta dos malefícios pela inalação da fumaça e também de queimaduras sofridas.
    QUALIFICADORAS AFASTADAS.
    13. As qualificadoras imputadas na denúncia, em relação aos quatro réus, devem ser afastadas da apreciação dos jurados. Ausentes circunstâncias concretas que revelem, no injusto imputado, especial censurabilidade ou perversidade.
    14. Não se discute que, no mais das vezes, a ganância pode ensejar o reconhecimento do motivo torpe, na medida em que reprovável a conduta daquele que, para auferir ganho ou lucro excessivo, ambicionado de forma desmedida, comete o homicídio. Contudo, na hipótese dos autos, inexistente a qualificadora na forma em que descrita na denúncia e reconhecida na sentença de pronúncia. Em relação aos acusados Elissandro e Mauro, o lucro é inerente à atividade empresarial. Não parece possível, isoladamente, considerar reprovável, no modelo de livre iniciativa (Constituição Federal, art. 1°, IV), o interesse de lucrar com a casa noturna. A colocação da espuma, por outro lado, diferente do sustentado na denúncia, não ensejou economia, mas sim plus de custo para os sócios da casa noturna, com o fito de evitar o fechamento do estabelecimento, diante das dificuldades em realizar o isolamento acústico do local. Por outro lado, a superlotação da boate naquela noite, ainda que pudesse indicar o desejo dos acusados de obter lucro excessivo no empreendimento, foi um dos elementos que sustentou a plausibilidade de que os acusados possam ter agido mediante dolo eventual, assumindo o risco de produzir os resultados lesivos. É dizer, a reprovação sobre o fato de terem permitido a entrada de mais pessoas do que o local comportava foi sopesada na configuração da tipicidade subjetiva. Se chamada novamente, em desfavor dos réus, estaria delibado o bis in idem, que é vedado. Não há, nestes moldes, como concluir que a motivação dos agentes mereça especial reprovação que autorizasse o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe. A especial reprovação do injusto, não pelo resultado, mas pela conduta que animou os réus, é que deve ser ponderada - neste caso, foi o conjunto da obra que permitiu uma imputação por dolo eventual. Precedente do STJ.
    15. Em relação aos acusados Luciano e Marcelo, de forma similar, a motivação torpe deve ser afastada, à míngua de elementos suficientes para que se conclua por sua configuração. Inicialmente, não há em princípio reprovação extraordinária na opção por um produto mais barato por parte do consumidor, na busca de atingir seus interesses (compra, pela banda, de material mais em conta, para futuras apresentações) - desconsiderada, neste momento, a impropriedade do artefato para uso interno. Porém, justamente a opção pelo artefato de utilização externa, inadequado, é um dos vetores preponderantes a indicar que os acusados podem ter assumido o risco de matar as vítimas. Pelo que, analogamente, não é de se permitir sua dupla valoração. Qualificadora rechaçada.
    16. Tangente à qualificadora relacionada aos meios de execução do crime - fogo e asfixia - também ausentes elementos pertinentes para submissão aos jurados. No caso dos autos, inexistem indicativos de que o dolo eventual imputado aos acusados abrangesse a asfixia das vítimas, uma vez que, pese altamente inflamável a espuma utilizada no revestimento acústico da boate, o gás tóxico liberado não é consectário empiricamente à disposição da consciência, no desdobramento (tanto, evidentemente, não rompe o nexo de causalidade). Ou seja, embora os acusados possam ter admitido o risco de causar a morte das vítimas, não há provas nos autos de que tenham, suficientemente, admitido a possibilidade de asfixiar as pessoas para causar-lhes excessivo sofrimento. O âmbito do direito penal rechaça a imputação objetiva, ausente supedâneo adequado para considerar que o plano de conduta dos agentes abarcasse a asfixia dos ofendidos a ponto de tornar especialmente mais reprovável o injusto.
    17. No que se relaciona com o emprego de fogo, não cabe, a símile, submeter aos jurados a qualificadora do inciso III do parágrafo 2° do art. 121 do Código Penal. Os réus Marcelo e Luciano, objetivamente, seriam os responsáveis pelo emprego de fogo no interior da boate, tendo sido o manejo do centelhador o estopim do evento danoso. Ademais, a utilização dos artefatos pirotécnicos, em tese, era de conhecimento dos acusados Elissandro e Mauro. Contudo, no caso dos autos, o emprego da pirotecnia no interior de uma casa noturna lotada é um dos intensos vetores para o reconhecimento do dolo eventual na conduta dos agentes. Ainda, neste espectro, não parece que os acusados desejassem, mediante incêndio, causar excessivo sofrimento às vítimas. Mesmo que se cogitasse que o fogo teria causado perigo comum (imputação que não é articulada na denúncia), a solução não seria outra. A coletividade exposta a perigo pelo evento danoso consubstanciou-se nas 878 vítimas apontadas na exordial acusatória. Ou seja, a situação de perigo realizou-se nos resultados lesivos, pelos quais os acusados estão a responder, integralmente. Conclusão contrária delibaria, de novo, bis in idem. Qualificadora afastada.
    JÚRI COMO GARANTIA INSTITUCIONAL.
    18. Há, na Constituição Federal, garantias institucionais típicas, exemplar o caso do Tribunal do Júri. Nesta matriz constitucional, legitima-se, a partir da eficácia irradiante da decisão constituinte fundamental, que o papel dos juízes togados sofra certas restrições, limitado, nesta fase processual, a verificar a viabilidade acusatória, certo que no plano da adequação típica (juízo normativo), sem descurar da prova da materialidade e dos indícios de autoria (juízo empírico).
    Ultrapassado tal limiar, o chamado filtro de racionalidade, segue-se, como corolário da soberania do Tribunal do Júri, que é a sociedade, em sua pluralidade e por íntima convicção, que deve decidir, em última instância, qual vertente probatória há de prevalecer e qual pauta normativa passará a vincular os cidadãos para casos futuros e situações semelhantes.
    Quanto ao juízo de valor nuclear deste caso, se as condutas imputadas nas circunstâncias concretas, em seu conjunto, significam que os réus assumiram o risco do resultado morte das vítimas, é pergunta a ser formulada e a sociedade não está mais desaparelhada do que a magistratura de carreira para respondê-la. É dizer, enfim, que, meio a contrapelo das naturais inclinações humanas, até mesmo a certeza do magistrado técnico a respeito da questão de fundo a ser julgada é secundária, cedendo ao espaço democrático reservado à sociedade, cujo veredicto ocorrerá em sigilo e por íntima convicção.
    PRELIMINARES REJEITADAS, À UNANIMIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, POR MAIORIA”.
    Opostos embargos de declaração pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e pelo acusado Mauro Londero Hoffmann, ambos foram desacolhidos. Os aclaratórios opostos por Elissandro Spohr, foram parcialmente acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.
    Em face do acórdão retrotranscrito, o Parquet interpôs recurso extraordinário com base no artigo 1º, inciso IV, da CF, requerendo a reforma do acórdão na parte unânime, que excluiu as qualificadoras.
    O acusado Elissandro Callegaro Spohr interpôs recurso extraordinário com fulcro nos artigos 5º, incisos XXXVII, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Carta Magna. Em suma, argui ausência de fundamentação: i) no que se refere à tese de impossibilidade de a pessoa jurídica atuar como assistente de acusação; ii) em relação ao indeferimento de adiamento da audiência de oitiva de testemunha; e iii) quanto à suposta nulidade pela ausência de oitiva de todas as testemunhas, de forma individualizada. Sustenta, ainda, violação ao princípio do juiz natural pelo fato de o juiz deprecante ter viajado a diversos municípios a fim de cumprir as cartas precatórias.
    O recorrente Mauro Hoffmann, nas razões do apelo extremo, sustenta a incompatibilidade entre o dolo eventual e a tentativa. Aduz, também, violação aos princípios do contraditório e da presunção de inocência, pois, na fase de pronúncia, deveria ser observado o princípio do in dubio pro reo.
    Ainda em face do acórdão proferido em sede de recurso em sentido estrito, os recorrentes Elissandro, Luciano, Marcelo e Mauro, interpuseram embargos infringentes pugnando pela prevalência do voto vencido, com vistas a prevalecer a tese de ausência de dolo, desclassificando os fatos para crimes diversos dos elencados no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal.
    Acolhidos os embargos infringentes, reformou-se o acórdão proferido para desclassificar os fatos imputados aos réus sob o fundamento de não estar presente o dolo, elemento do tipo penal, o que afastaria a competência do julgamento perante o Tribunal do Júri. Esse julgado restou assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CRIMES DE HOMICÍDIO. INCÊNDIO EM ESTABELECIMENTO NOTURNO. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE FATOS DOLOSOS. INCONFORMIDADE DA DEFESA DOS RÉUS. DIVERGÊNCIA RESTRITA À NATUREZA DOLOSA DAS INFRAÇÕES PENAIS.
    1. Fatos delituosos relativos a incêndio em estabelecimento noturno na comarca de Santa Maria. Réus pronunciados pela prática de homicídios qualificados, consumados e tentados, que agiram na condição de sócios da casa noturna, e como integrantes de uma banda musical que se apresentou na oportunidade, levando a efeito "show" pirotécnico com emprego de fogos de artifício, o que deu azo a incêndio que terminou por causar a morte e lesões dos frequentadores.
    2. Circunstâncias fáticas que não podem ser havidas como demonstrativas de agir doloso pelos denunciados, ora pronunciados. O emprego de fogos de artifício impróprios para o local, o fato de o ambiente interior do imóvel encontrar-se revestido de madeira, cortinas de tecido e de espuma altamente tóxica e inflamável, a superlotação com número de pessoas além da capacidade, a inexistência de sinalização de emergência e de saídas alternativas, além de funcionários não preparados para situação de emergência, somadas ao fato de que dito estabelecimento vinha funcionando regularmente, mas com pendências, sem qualquer óbice por parte das autoridades encarregadas de fiscalização, inclusive porque já havia sido exibido o "show" pirotécnico, sem nenhum incidente, constituem dados que informam agir culposo em sentido estrito a ser examinado pelo juiz singular competente.
    3. Conduta dolosa que, à luz do disposto no art. 18, I, do CP, exige a manifestação da vontade em relação ao resultado morte. Assumir o risco de produzir a morte significa aprovar o resultado, o que não restou evidenciado nos autos. Regra do art. 413 do CPP que impõe ao juiz a pronúncia do acusado, quando convencido da materialidade do fato (não de qualquer fato, mas de fato que configure crime doloso contra a vida), e quando verificar presentes indicativos suficientes da autoria.
    Dever do juiz em declinar os fundamentos por que vê, na espécie delituosa, a existência de agir doloso na conduta do agente do crime. Impossibilidade de pura e simplesmente transferir-se o exame do elemento volitivo do fato aos jurados.
    Desclassificação da espécie que se impõe para outros crimes que não aqueles da competência do Tribunal do Júri.
    4. Recurso, de um dos réus, que transcende os limites da divergência, postulando a absolvição do acusado.
    Impossibilidade. Não pode o recurso ser conhecido quanto ao pedido de absolvição, vez que ultrapassa os limites da divergência de votos quando do julgamento dos recursos em sentido estrito.
    RECURSOS CONHECIDOS, EXCETO NO QUE TANGE A UM DOS RECURSOS QUE É CONHECIDO APENAS EM PARTE, PARA DAR PROVIMENTO À INCONFORMIDADE DA DEFESA E DESCLASSIFICAR OS FATOS PARA OUTROS QUE NÃO AQUELES DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI”.
    Opostos embargos de declaração pelo MPRS, restaram rejeitados.
    Contra esse julgado, apenas o Ministério Público do Rio Grande do Sul e a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria – AVTSM interpuseram recursos extraordinários. 
    Nas razões do apelo extremo, o Parquet alega, com fundamento nos arts. 5º, incisos XXXVIII, alínea d, LV e LVII, e 129, inciso I, da Constituição Federal, que vige, na fase de pronúncia, o princípio do in dubio pro societate.
    Sustenta ser “inafastável a conclusão no sentido de que a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgamento dos crimes dolosos contra a vida e o in dubio pro societate dela extraído determinam a inaplicabilidade do disposto no §1° do artigo 615 do Código de Processo Penal à fase de pronúncia”.
    Já o recurso da AVTSM, com fulcro no art. 5º, inciso XXXVIII, da CF, trata da inconstitucionalidade do artigo 615, § 1º, do CPP, haja vista que “a aplicação inadvertida da regra do empate não é algo aceito sem restrições. O artigo 615, §1°, do CPP necessita de uma interpretação em conformidade com a Constituição e, sendo assim, que não ultrapasse a soberania do júri e não colida com a dúvida em favor da sociedade que prevalece neste estágio processual”.
    Os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça para a apreciação dos recursos especiais interpostos concomitantemente aos apelos extremos.
    Por fim, Mauro Londero Hoffmann interpôs agravo contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.
    Brevemente relatados os autos, decido.
    Dos recursos extraordinários com agravos aviados por Mauro L. Hoffmann.
    Os inconformismos não merecem prosperar.
    No que se refere ao recurso interposto perante o STJ, a decisão não admitiu o processamento do apelo extremo sob o fundamento de incidência das Súmulas nº 279 e 284 desta Corte.
    Sucede que o ora agravante não impugnou, nas razões do agravo, os fundamentos susomencionados, limitando-se a repisar as razões expostas na petição de recurso extraordinário. Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.
    Nesses termos, confira-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11); 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. II – É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 841.690/RRAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/11). 
    Ante o exposto, é imperioso o não conhecimento do agravo manejado por Mauro Londero Hoffmann no Superior Tribunal de Justiça. 
    Quanto ao agravo contra a decisão denegatória proferida pelo TJRS, o apelo também não prospera.
    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.
    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.
     A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema e por todos, vejam-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ainda que ultrapassado esse óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente, uma vez que ele não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, no que tange à suposta tese de incompatibilidade entre o crime tentado e o dolo eventual, limitando-se a manifestar sua irresignação contra o julgado, o que impede a análise da pretensão recursal. Incidência da Súmula 284 desta Corte.
    Por fim, a suposta violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual também não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Inteligência das súmulas 282 e 356/STF. 
    Recurso extraordinário com agravo do acusado Elissando (fls. 17.346 a 17.383). 
    A irresignação, igualmente, não merece prosperar. 
    Inicialmente, não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo a instância antecedente, como se observa do acórdão proferido, justificado suas razões de decidir. 
    Ademais, tal preceito não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 
    Conforme a jurisprudência desta Corte, só se considera nula a decisão desprovida de fundamentação, e não aquela que, embora concisa, contenha motivação (AI nº 847.887/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/2/12). 
    Na esteira desse entendimento, destaco outros julgados: 
    “Agravo regimental em agravo interposto nos próprios autos do recurso extraordinário. 2. Processo Penal. Intempestividade de recurso. Feriado regional. Comprovação posterior em agravo regimental. Admissibilidade. Precedente: RE-AgR 626.358, Tribunal Pleno. 3. Superada a questão da tempestividade. Mérito. Alegação de ausência de fundamentação da decisão de pronúncia. Não ocorrência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 700.475/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/4/13). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO LÍCITA E CONCRETA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. As razões recursais trazem questões cuja análise implica reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279 desta Corte. 2. As alegadas ofensas à Constituição Federal demandam o exame prévio de legislação infraconstitucional, no caso, o Código Penal e a Lei 10.684/2003, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, acaso demonstrada, seria meramente reflexa. 3. A matéria constitucional suscitada não foi ventilada no acórdão recorrido, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Súmula 282/STF. 4. O acórdão condenatório que contenha fundamentação lícita e baseada em dados concretos não autoriza que se declare sua nulidade com base no art. 93, IX, da Constituição da República. 5. Agravo regimental desprovido (AI nº 649.400/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 29/4/11 - grifei); 
    Na sequência, quanto às alegações de afronta a princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que, se as alegadas contrariedades dependerem de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02). 
    Outrossim, é igualmente certo que, para se chegar a entendimento diverso daquele assentado no acórdão recorrido, necessário seria o reexame aprofundando de fatos e provas, intimamente ligado ao mérito da ação penal, o que é vedado nesta via extraordinária, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. Nesse compasso, colho, por todos, julgado ilustrativo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Prece